Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.
2. Consta da denúncia que, em 06/01/2025, na Ceilândia/DF, o recorrente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante violência exercida com emprego de faca, bens da vítima, incluindo cartões de crédito e débito, uma farda de bombeiro civil, uma CNH e uma chave de carro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pela Portaria Policial, Boletim de Ocorrência, Relatório, Arquivos de Mídia e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. As investigações começaram após registros de ocorrências de roubos a transeunte em Ceilândia/DF, ocorridos com o mesmo modus operandi no período de janeiro de 2025. As vítimas descreveram dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, sendo que o da garupa usava uma faca para intimidar e subtrair bens.
6. Em 08 de janeiro de 2025, uma denúncia anônima indicou o recorrente como autor de diversos roubos na região, utilizando uma moto vermelha e facão, e o descrevendo detalhadamente e o seu local de residência. A apuração policial identificou a placa da motocicleta utilizada no crime, uma Honda/CG vermelha, com guidão pintado de vermelho.
7. O recorrente foi encontrado na posse da motocicleta identificada no roubo em duas ocasiões cruciais: primeiro, em 22 de janeiro de 2025, e, subsequentemente, em 11 de fevereiro de 2025, data de sua prisão em flagrante e apreensão de uma faca, compatível com a arma branca utilizada para intimidar a vítima no roubo, como descreveu o ofendido.
8. A tese defensiva de desclassificação para receptação é insubsistente, pois o conjunto probatório não se limita a demonstrar a posse de um bem de origem ilícita, mas sim a utilização desse bem, de forma ativa e com violência ou grave ameaça, na prática do roubo em questão.
9. A manutenção da majorante referente ao emprego de arma branca no delito de roubo é imperativa, porquanto o conjunto probatório é uníssono e robusto quanto a essa circunstância.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930250, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.